Tribunal: TJES
Processo: 5002881-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHALON ADONAI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal, ponto que, segundo sustenta, teria sido expressamente decidido no primeiro grau e não foi impugnado no agravo, configurando ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado ao não considerar a análise da prescrição intercorrente pelo juízo de origem como fundamento autônomo da decisão agravada; (ii) definir se a ausência de impugnação desse fundamento específico compromete a admissibilidade do agravo de instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão relevante quando o acórdão embargado afirma que o juízo de origem não analisou a prescrição intercorrente, embora a decisão de primeiro grau a tenha reconhecido expressamente como causa autônoma para a exclusão da sócia do polo passivo da execução.

A existência de fundamento autônomo e suficiente — prescrição do redirecionamento — impõe ao recorrente o dever de impugná-lo de forma específica no recurso, sob pena de inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade.

A ausência de impugnação ao fundamento da prescrição evidencia vício de natureza formal nas razões do agravo de instrumento, não sendo possível conhecer do recurso por inobservância da regularidade formal recursal.

O erro de premissa no acórdão embargado — ao afirmar que a prescrição não foi enfrentada na origem — conduziu ao conhecimento indevido do agravo, justificando a concessão de efeitos infringentes aos embargos para correção da falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão relevante no acórdão que desconsidera fundamento autônomo constante na decisão agravada configura erro de premissa e enseja a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do recurso.

O redirecionamento da execução fiscal contra sócio, quando fundado em dissolução irregular, está sujeito à prescrição quinquenal, cujo prazo se inicia na data do despacho citatório, conforme orientação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 485, VI, e 4º; CTN, art. 135, III; Lei nº 5.172/66, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.05.2019, DJe 12.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, dando-lhes efeitos infringentes, para não conhecer do Agravo de Instrumento outrora interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
contra o v. acórdão de Id 10430442), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reconhecer a legitimidade da sócia para figurar no polo passivo da execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa.

Em suas razões recursais de Id 10878163, a embargante alega, em síntese, que o acórdão contém vícios de:
(i)

omiss
ão
ao deixar de considerar que a decisão proferida pelo juízo
a quo
havia reconhecido expressamente a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal, ao julgar os embargos de declaração;
(ii)
omissão
, uma vez que a alegação de prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito à sócia era um dos pilares da decisão de 1º grau, e o estado do Espírito Santo, ao interpor o agravo de instrumento, não impugnou especificamente essa matéria, o que, em tese, deveria ter levado ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Pugna-se, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios opostos, a fim de que a omissão seja sanada, reconhecendo-se a ausência de dialeticidade recursal do agravo de instrumento e, consequentemente, o seu não conhecimento ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, para melhor compreensão da matéria submetida a julgamento, é importante destacar que, no exame da exceção de pré-executividade (vide fls. 20/29 – D
oc.
12 – I
d
4566685), o juízo de origem, após rejeitar a alegação de prescrição intercorrente, acolheu pedido para excluir a sócia, ora embargante, do polo passivo da execução, por ausência de legitimidade, nos termos do a
rt.
485, VI, do
CPC/
15.

Vejamos trecho da decisão supracitada: “[...]
Em detida apreciação do referido processo administrativo anexado autos autos, verifico que, de fato, só há referência da excipiente nos autos como responsável pela pessoa jurídica, não havendo qualquer apuração de sua responsabilidade pessoal (a saber, as hipóteses descritas no artigo 135 do CTN). [...] Ademais, em virtude da exclusão, TORNO SEM EFEITO a penhora de numerário realizado via Sisbajud, pelo qual promovo, nesta data, o desbloqueio do valor no sistema.
[...]”.
(grifou-se)

Ato contínuo, o e
stado do Espírito Santo
opôs
embargos de declaração contra a decisão que julgou a exceção de pré-executividade (vide fls. 31/36 – Doc. 12 – Id. 4566685), com o objetivo de manter
a
sóci
a
-administrador
a
no polo passivo da execução, em razão da dissolução irregular da empresa.

Na sequência, foi proferida
a
decisão integrativa, objeto do presente agravo de instrumento, na qual se reconheceu que o redirecionamento foi requerido em 15/07/2021, enquanto a citação ocorreu em 03/04/2009, concluindo-se, assim, pela consumação do prazo prescricional de cinco anos.

Transcrevo, a seguir, o excerto pertinente, tal como lançado na decisão originária,
ipsis litteris
:

DECISÃO

O Estado do Espírito Santo, através de seu procurador, opôs embargos de declaração alegando que houve omissão na decisão proferida no evento 163.1.

Segundo o Embargante houve omissão, haja vista que o Juízo deixou de observar matéria obrigatória definida em súmula e Tese Repetitiva, ambos do STJ que é a Responsabilidade do sócio administrador em virtude da dissolução irregular da empresa.

Segundo o Embargante a sócia deve ser mantida no polo passivo, uma vez que ocupava a função de administradora na dissolução irregular da empresa. Requereu o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão (evento 173.2).

Intimada, a Embargada apresentou as contrarrazões arguindo que o Embargado não demonstrou a efetiva existência do vício, de modo que tal recurso não serve para rediscutir a matéria. Pugnou pela rejeição dos Embargos ou seu desprovimento (evento 189.1).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cabe esclarecer que os Embargos de Declaração servem para integrar ou sanar decisões judiciais que padecem de vícios de omissão, obscuridade e contradição, conforme dispõe o art. 1022 do CPC/15 (art.535 do CPC/73).

[...]

Como visto, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, qual seja a existência de omissão, contradição, obscuridade e correção de erro material, conforme preconiza o artigo supratranscrito.

No presente caso, verifico que o Embargante possui razão.

O motivo que gerou a exclusão do nome da sócia do polo passivo é a violação do contraditório e da ampla defesa e por consequência do devido processo legal no âmbito administrativo. Isto é, desde o seu nascedouro a CDA, em relação à sócia, é nula, posto que seu nome foi incluído sem que o Exequente apurasse, por meio de devido processo legal, se a sócia, na função de administradora, praticou atos com excesso de poder, infração a lei, contrato ou estatuto (art. 135, III do CTN).

A ausência dessa providência por parte do Fisco, ensejou a nulidade da CDA em relação à sócia ASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA, por isso seu nome foi excluído da CDA e do polo passivo na decisão constante no evento 163.1.

O Estado Embargante, alegou que a sócia deve continuar no polo passivo, uma vez que exercia a função de administradora da empresa no momento da dissolução irregular.

Pois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso representativo de controvérsia, pacificou entendimento acerca do início do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal para os sócios. O relator Ministro Herman Benjamin esclareceu em seu voto que o início do prazo prescricional para o redirecionamento, quando ?o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", eis o acórdão:
[...]

O Ministro destacou as duas hipóteses de início do prazo prescricional, eis que nas execuções fiscais mais antigas, a causa interruptiva da prescrição, ainda era a citação do devedor e não o mero despacho do juiz que a determina. Com o advento da lei nº118/2005, o art. 174 do CTN foi alterado para constar: ?A prescrição se interrompe: I ? pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;? .

Assim, o Ministro Herman Benjamin esclareceu, no item 12 do Acórdão, as duas hipóteses de início da contagem do prazo prescricional. Vejamos: [...]

No presente caso, a execução fiscal foi proposta em 30/08/2007, quando o artigo 174 do CTN já tinha sofrido alteração da lei nº 118/2005, de modo que, aplica-se ao caso em exame a hipótese indicada no item ?b?, ou seja: o termo inicial da prescrição para o redirecionamento inicia-se na data do despacho do juiz que ordenou a citação, que ocorreu em 03/04/2009, conforme se vê no evento93.6, uma vez a dissolução irregular é preexistente à citação da pessoa jurídica.

Destaco que a dissolução irregular da empresa foi constatada em 03/07/2009, data em que o Sr.Oficial de justiça certificou que deixou de citar a empresa, pois ela não funcionava mais em seu domicílio fiscal, tendo mudado para local não conhecido (evento 93.13).

O Exequente teve ciência em 28/09/2009, da certidão acima mencionada (evento 93.16), no entanto, somente em 15/07/2021 é que o Exequente, ao impugnar a Exceção de pré-executividade, argumentou que havia dissolução irregular, motivo suficiente para o redirecionamento da execução fiscal e manter a sócia no polo passivo (evento 159.1).

Todavia, considerando que o despacho citatório foi proferido em 03/04/2009 (evento 93.6) e somente em 15/07/2021 (evento 159.1), o Exequente suscitou o redirecionamento da execução, resta evidente que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o pedido de redirecionamento da execução fiscal, motivo pelo não há como acolher o pedido do Embargante.

Assim, indefiro o pedido e redirecionamento da execução fiscal para a sócia IASHMIN BAYLONMARINHO SALDANHA, em razão da ocorrência da prescrição para o redirecionamento, nos termos do precedente do STJ, REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019).

Dessa forma, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para no mérito negar provimento.

A presente decisão faz parte integrante e complementa a decisão colacionada no evento 163.1.

Intimem as partes.

[...] (grifou-se)

O estado do Espírito Santo, ora embargado, interpôs agravo de instrumento (Id. 4565923), sustentando a legitimidade da parte recorrida para compor o polo passivo da execução, à luz da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do STJ. Ressaltou, ademais, que recorrida não teria refutado o mencionado fundamento.

Em contrarrazões, a
recorrida, ora embargante,
pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, em virtude de vício de natureza formal,
tendo em vista que
o
ente estatal

se absteve de impugnar, de forma específica, a fundamentação relativa à configuração da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução, a qual fora expressamente assentada na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos em primeiro grau
– decisão esta que integrou o pronunciamento anterior proferido nos autos da exceção de pré-executividade, conforme consignado de maneira clara no teor do julgado integrativo,
e,
n
o mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Entretanto,
esta
Egrégia Câmara afastou a preliminar suscitada
de ausência de dialeticidade recursal
, ao consignar que a decisão agravada não se baseou na prescrição, mas sim na ausência de demonstração da responsabilidade pessoal da sócia nos termos do art. 135 do CTN
, diante da inexistência de elementos no processo administrativo que evidenciassem sua atuação como gestora da empresa.

O acórdão recorrido
reconhece
u, assim,
que o agravante impugnou expressamente o fundamento da decisão ao sustentar a ocorrência de dissolução irregular da sociedade, hipótese que autoriza
ria
o redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135 do CTN.

Pois bem.

O acórdão embargado
afirmou expressamente que o fundamento da prescrição intercorrente
não foi objeto da decisão de 1º grau
, razão pela qual não a analisou.

Da detida análise dos autos processuais

originários, verifica-se que o
conteúdo da decisão de primeiro grau
(Id 10878163)
demonstra que tal matéria foi sim enfrentada de maneira expressa
pelo juízo
a quo
.

Cuida-se, pois, de fundamento autônomo e suficiente a amparar a exclusão da sócia do polo passivo da execução.

Desse modo, a assertiva de que o
decisum
recorrido não teria enfrentado tal temática não se coaduna com a realidade processual, evidenciando-se, na verdade,
vício de premissa
na análise da admissibilidade recursal.

Tal equívoco resultou no conhecimento do recurso sem a devida consideração de todos os fundamentos lançados na decisão agravada.

Estando configurada a existência de fundamento autônomo — no caso, a prescrição — na decisão agravada, e ausente a respectiva impugnação nas razões recursais, evidencia-se a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade de propiciar o efetivo contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Assim, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem ser preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conquanto divididos em intrínsecos e extrínsecos guardam o mesmo grau de prejudicialidade, sendo que entre os extrínsecos tem-se a regularidade formal, que, no caso, não foi observada pelo
ente estatal, ora embargado
.

Isso porque o confronto entre as razões manifestadas no
agravo
e os fundamentos adotados na
decisão integrativa
recorrida revela a absoluta inobservância do princípio da dialeticidade recursal que, como cediço, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto.

Embora seja inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte
que recorreu através de agravo de instrumento
ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão impugnada, afinal, “a
s razões recursais devem conter a indicação dos
errores
in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
” (José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Já a doutrina do proeminente Daniel Amorim Assumpção
2
leciona que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Nesta hipótese, constata-se que as razões recursais não se revelam aptas a evidenciar, de forma clara e tecnicamente adequada, a motivação do inconformismo do ente estatal quanto aos fundamentos que embasaram a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução à parte ora embargante.

E, t
ratando-se de decisão alicerçada em fundamentos múltiplos, autônomos e suficientemente idôneos, impõe-se ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira específica e fundamentada, cada um deles, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Deste modo
, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação dirigida ao fundamento atinente à prescrição do redirecionamento.

Não é outro o entendimento da jurisprudência do C. STJ, segundo a qual “
a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia”
(AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Portanto, está caracterizado o erro de premissa no acórdão embargado, ao afirmar que a prescrição não teria sido objeto de análise pelo juízo
a quo
, ao passo que a decisão recorrida reconheceu expressamente sua ocorrência, conforme já transcrito anteriormente.

Essa premissa equivocada para o exame da admissibilidade recursal, conduziu a um juízo de conhecimento sem o devido enfrentamento de todos os fundamentos da decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos

aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para

NÃO CONHECER
do Agravo de Instrumento

outrora interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para

NÃO CONHECER
do Agravo de Instrumento

outrora interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.